Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que impôs multa por atraso no cumprimento de obrigação de fazer. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o valor da multa foi depositado e o juízo determinou a suspensão do processo até julgamento definitivo de mérito deste recurso. Desta feita, reputo prejudicado o pleito liminar e que tinha por objeto suspender o processo. Comunique-se ao juízo o recebimento do agravo de instrumento. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403